Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-23.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000405-23.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ELIENE SILVA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA PARA O DESCUMPRIMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que reconheceu a obrigatoriedade da aplicação do reajuste do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, nos meses de janeiro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias devidas às autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Canavieiras está obrigado a aplicar o piso salarial nacional do magistério público da educação básica, com reajuste anual, conforme a Lei nº 11.738/2008; e (ii) estabelecer se são devidas as diferenças remuneratórias referentes ao descumprimento do piso nos meses de janeiro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008, norma geral de observância nacional, estabelece o piso salarial profissional do magistério público da educação básica, a ser aplicado ao vencimento básico para jornada de até 40 horas semanais, com previsão de reajuste anual.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, fixando entendimento de que o piso salarial deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, sendo de observância obrigatória por estados e municípios, independentemente de impacto orçamentário.

A documentação constante dos autos comprova que o vencimento básico pago às autoras ficou abaixo do mínimo legal previsto, não tendo o Município de Canavieiras apresentado justificativas jurídicas aptas a afastar a aplicação da norma federal.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, reconhece o dever da Administração de implementar o piso salarial e pagar as diferenças decorrentes da sua inobservância, a partir de 27 de abril de 2011.

A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, com documentação suficiente para o julgamento antecipado.

A sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF, STJ e TJ/BA, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Federal nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF, impõe aos entes federados a observância do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, com base no vencimento básico, e não na remuneração global.

A insuficiência orçamentária não constitui justificativa válida para o descumprimento do piso salarial do magistério, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STF.

São devidas as diferenças remuneratórias referentes ao descumprimento do piso salarial nos meses em que o vencimento básico foi inferior ao mínimo legal estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 212-A, VII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4848, liminar indeferida; TJRS, Apelação Cível nº 70057360364, 25ª Câmara Cível, Rel. Desa. Laís Ethel Corrêa Pias, j. 22.07.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000405-23.2018.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada ELIENE SILVA SANTOS e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator